Tribunal: TJDFT
Processo: 0713913-09.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. PREVALÊNCIA. ART. 485, INC. IV, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. SISTEMAS INFORMATIZADOS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. AUSÊNCIA DE CONSULTA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO ENTRE OS SUJEITOS DO PROCESSO. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORAÇÃO.
1. O atual Código de Processo Civil foi estruturado numa moldura principiológica, dentre os princípios que norteiam a nova ordem processual encontra o princípio da primazia do julgamento do mérito da demanda. De maneira que, esse princípio não pode ser desconsiderado na prestação jurisdicional, conforme preceitua o art. 4o, desse diploma processual: “[a]s partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.”
2. O CPC, em seu art. 317, traz expressa disposição no sentido de ser prestigiada a prolação da sentença de mérito, conforme se nota: “Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.” Assim, tem-se que a sentença terminativa sem análise do mérito consiste em extinção anômala do processo sem que se resolva a crise jurídica.
3. No caso em concreto, em seguida à expiração do prazo assinalado para diligência do Autor, foi proferida a sentença de extinção prematura do processo sem resolução do mérito (art. 485, inc. IV, do CPC), sem que antes houvesse consulta aos sistemas informatizados à disposição do Juízo para localização do endereço do Réu para citação, situação que não prestigiam os princípios da cooperação entre os sujeitos do processo, da primazia do julgamento do mérito e da efetividade da prestação jurisdicional. Por isso, a sentença não deve ser preservada, pois possui vício que a macule de nulidade.
4. Recurso conhecido e provido. Declarada a nulidade da sentença.